Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700480-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETELVINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ETELVINA MARIA DE JESUS contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que tem 86 anos de idade e se encontra internada no Hospital de Base do Distrito Federal desde o dia 05.01.2023. Segundo relatório médico, foi recomendada a internação em leito de UTI, pois seu estado de saúde é grave e apresenta função renal em piora, além de se encontrar sedada. No entanto, não há vagas de UTI disponíveis naquele hospital. Defende o seu direito constitucional à saúde, que deve ser materializado pela prestação de serviços médicos pelo Estado. A medida liminar foi deferida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que providencie a imediata internação da impetrante em leito de UTI da rede pública de saúde do DF ou em hospital da rede particular conveniada. No entanto, segundo informado nos autos pela impetrante e confirmado pela autoridade coatora, a decisão não foi devidamente cumprida até o momento. Este cenário impõe a aplicação de medida coercitiva de multa para efetivação da tutela e garantia do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, determino à autoridade coatora que promova a internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Caso não haja vaga nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a impetrante deverá ser internada em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, e o Distrito Federal deverá arcar com o necessário tratamento médico. Intime-se com URGÊNCIA. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator